Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. INSTRUMENTO DE MANDATO. PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. CLÁUSULA GERAL PARA O FORO.
1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte somente ocorre com “a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 919.785/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018).
3. O ato processual de recebimento de citação somente pode ser realizado pelo advogado que demonstrar, de forma inequívoca, os poderes especiais para o ato, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça.
4. A existência de erro material na sentença impõe correção de ofício.
5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.